Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705011-72.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. G. T. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DE DEUS GONCALVES DE ARAUJO APELADO: JOAO EUDES DOS SANTOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Com fulcro no art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora